Tribunal: STF
Processo: Rcl 40934
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 47 DA SÚMULA DO SUPREMO – DESRESPEITO – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Diego Morsch Rossato afirma haver a Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no agravo de instrumento nº 0165078-75.2019.8.21.700, olvidado o teor do verbete vinculante nº 47 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, postulou a habilitação de crédito, no âmbito do processo de recuperação judicial da Oi S.A., atinente à prestação de serviços advocatícios. Menciona indeferido o pedido de submissão, em caráter autônomo, dos valores alusivos à verba honorária contratual, na classe privilegiada. Interposto agravo de instrumento, acabou parcialmente provido, sendo autorizado apenas o destaque da parcela, sem permitir a habilitação preferencial na Classe I – Trabalhista. Conforme argumenta, não reconhecida a natureza alimentar da rubrica, surge ofendido o paradigma.
    Requer seja cassado o ato impugnado e declarada a natureza alimentar do crédito, para fazer constar, ao lado da verba sucumbencial, a certidão respectiva, a ser expedida para habilitação na classe preferencial trabalhista.
    2. Inexiste identidade material entre o pronunciamento atacado e o verbete vinculante nº 47. Confiram o teor deste:
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    Está em jogo tema distinto, relativo à classificação de verba contratual no âmbito de determinado processo de recuperação judicial.
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão por si proferida. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator